Tribunal: TJSP
Processo: 0011630-58.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRETENSÃO QUE ENVOLVE RESPONSABILIDADE CIVIL ATRIBUÍDA A DELEGATÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA NA PRÁTICA DE ATO REGISTRAL – MATÉRIA QUE SE ENQUADRA À SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NA FORMA DO ARTIGO 3o, INCISO I.7, 'B', DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATOS NOTARIAIS, AINDA QUE PRATICADOS POR PARTICULARES, QUE

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRETENSÃO QUE ENVOLVE RESPONSABILIDADE CIVIL ATRIBUÍDA A DELEGATÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA NA PRÁTICA DE ATO REGISTRAL – MATÉRIA QUE SE ENQUADRA À SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NA FORMA DO ARTIGO 3o, INCISO I.7, 'B', DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATOS NOTARIAIS, AINDA QUE PRATICADOS POR PARTICULARES, QUE TÊM NATUREZA DE SERVIÇO PÚBLICO (ARTIGO 236, DA CR) – PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, SUSCITANTE.